Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, apura-se que o réu – Banco BMG S/A –, interpusera apelação[1] na data de 1o de agosto de 2024. Contudo, o ilustrado causídico que subscrevera o recurso – Dr. Henrique José Parada Simão (OAB/SP no 221.386) – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato originário[2], do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via de substabelecimento[3], fora firmado em 07 de março de 2023, com expressa previsão de validade de 01 (um) ano a contar da aludida data, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do instrumento recursal, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao banco apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumentos de mandato e, se o caso, de substabelecimento válidos, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 64368941 (fls. 211/220). [2] Procuração – ID 64368920 (fls. 123/126) e ID 64368944 (fls. 224/227). [3] Substabelecimento – ID 64368921 (fl. 127). [4] Código de Processo Civil- “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)